Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703849-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REU: DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar para desconstituir a sentença da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por Diogo Borges de Carvalho Faria em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 2. Na petição de ID no 32538307, o autor defende, em suma, que a sentença fundamentou-se em erro de fato verificável e violou norma jurídica, pois, reconheceu o acidente de trabalho com base em perícia que não foi realizada em suas dependências físicas, local onde o réu desenvolvia suas atividades profissionais. 3. O autor foi intimado para emendar a inicial (ID no 32554071, págs. 1-3). 4. Resposta nos IDs no 32890394 e seguintes. 5. Custas recolhidas (IDs no 32890383 e no 32890383). 6. O valor da causa foi retificado para R$ 49.591,36. 7. Não foi providenciada a diferença de recolhimento do depósito prévio, exigido pelo art. 968, II do CPC (ID no 32540317). 8. Cumpre decidir. 9. A ação rescisória tem como fundamento alegação de que a sentença rescindenda violou norma jurídica e funda-se em erro de fato (CPC, art. 966, incisos V e VIII). 10. O autor sustenta que a perícia realizada não é suficiente para identificar a enfermidade advinda das atividades laborais, pois não foi realizado estudo no local em que o réu desenvolvia o seu trabalho e essa diligência entende ser imprescindível para a idoneidade e a higidez da prova. 11. Argumenta que a falta de estudo no local físico em que o réu trabalhava conduziu a ocorrência de erro de fato e, por conseguinte, também infringiu norma jurídica, já que reconheceu nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho desenvolvido. 12. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 13. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 14. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 15. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 16. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Quanto ao erro de fato, nos termos do art. 966, §1o do CPC: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 18. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371] 19. O erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha por base um fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Em ambos os casos é indispensável não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 20. Apesar de alegar a ocorrência de erro de fato, a prova pericial produzida nos autos em que a sentença rescindenda foi prolatada observou as particularidades do caso concreto e conduziu ao entendimento constante no título judicial. 21. Foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória a ambas as partes, em estrita observância do devido processo legal. Não é possível inviável acolher a alegação de que o erro de fato está atrelado à deficiência na prova pericial, pois não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos. 22. O autor não se desincumbiu de demonstrar o erro de fato verificável, uma vez que não instruiu sua pretensão com a prova pericial realizada no local de trabalho do réu ou com outro elemento que conduzisse a conclusão diversa do laudo pericial produzido anteriormente e concomitante à causa de pedir que embasou a sentença rescindenda. 23. Independente da conclusão da sentença, o exame fático-probatório da causa que tenha decorrido da intelecção do Magistrado não pode ser reapreciado em ação rescisória, segundo o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Decio Tadeu Bertagnoli e outros, com base no art. 485, V e IX, do CPC, visando desconstituir julgado proferido nos autos de Ação Declaratória de condição de anistiado político. 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)” [grifo na transcrição]. 24. A correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas, como pretende o autor, não se encontram dentre as hipóteses legais que autorizam o ajuizamento da ação rescisória. 25. O erro de fato que permite a rescisão da sentença é aquele que decorre da desatenção ou da desconsideração do julgador quanto à prova produzida, e não do acerto ou desacerto na sua apreciação. 26. Nota-se que a sentença rescindenda efetivamente apreciou as provas produzidas pelas partes, inclusive a pericial, de modo que essa situação afasta o alegado erro de fato. 27. Esta ação obscurece o verdadeiro intento do autor, que é utilizar a ação rescisória como recurso de ampla devolutividade com prazo de dois anos, para que seja retomada a instrução processual, com a produção de novas provas e novo julgamento da controvérsia. 28. Essa, contudo, não é a finalidade da ação rescisória, que representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível como sucedâneo recursal, mormente quando a parte deixa de levar a discussão para o Tribunal, mesmo sendo detentora de legitimidade para fazê-lo. 29. Mesmo oportunizando a emenda, o autor insiste em pleitear a rescisão da sentença “com a consequente reabertura da instrução processual a fim de que se realize uma segunda perícia com comparecimento e verificação in loco das condições do local de trabalho do Sr. Diogo Borges de Carvalho Faria, com a realização de novo julgamento” o que não é possível em ação rescisória e reforça o seu caráter de sucedâneo recursal (ID no 32890394, pág. 7). 30. Sobre o tema, confira-se a orientação deste Tribunal: “AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REMÉDIO JURÍDICO EXCEPCIONAL. HIPÓTESES EXTREMAS. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...]. 3. A ação rescisória, em vista da respeitabilidade inerente à coisa julgada, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas à correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, consoante pacífica jurisprudência. [...]. 6. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão n. 1060947, 07021305720178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [grifo na transcrição]. 31. O autor também não apontou qualquer violação literal à Lei no 8.213/1991, art. 20, §1o e sequer poderia, pois alega que o vício decorre de erro de fato verificável, que, por sua vez, não se sustenta diante da ausência de elementos capazes de mitigar a prova pericial produzida. 32. Precedente da minha Relatoria sobre a matéria: Acórdão no 1154629, 07051017820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 33. Não constatada qualquer violação manifesta à norma jurídica, tampouco erro de fato verificável, infere-se que a pretensão do autor constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o processamento da ação rescisória (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 34. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 330, IV c/c art. 968, I; art. 485, I e IV e art. 486, §1o). 35. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 36. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, como consequência do princípio da causalidade. 37. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, com a expedição de alvará em favor do autor para levantamento do depósito realizado (ID no 32540317, R$ 2.479,87). 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO